Tribunal: TJSP
Processo: 0003761-33.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0003761-33.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ELYEZER HENRIQUE FRIOLI MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por ELYEZER
HENRIQUE FRIOLI MOREIRA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0003761-33.2020.8.26.0521
§
VOTO No 42215
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003761-33.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: ELYEZER HENRIQUE FRIOLI MOREIRA
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SOROCABA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO)
O Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais
da Comarca de Sorocaba, nos autos de Execução Criminal no 0004383-
97.2019. 8.26.0602, reconheceu como devidamente comprovada a falta
disciplinar de natureza grave praticada pelo condenado ELYEZER
HENRIQUE FRIOLI MOREIRA, no dia 31.10.2019, consistente em
tentativa de burlar a vigilância, determinando sua regressão ao regime
fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como o reinício do lapso
temporal para obtenção de progressão (fls. 80/81).
Inconformado, ELYEZER interpôs o presente Agravo em
Execução, pugnando, em síntese, por sua absolvição por insuficiência de
provas ou por atipicidade de sua conduta, ressaltando a impossibilidade de
aplicação de sanção coletiva (fls. 01/05).
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0003761-33.2020.8.26.0521
§
provimento do recurso (fls. 88/90).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de
retratação, assim como determinada a remessa dos autos a esta Instância
(fls. 91).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do não provimento do Agravo (fls. 103/105).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO sido devidamente intimada aos 26.07.2020
(fls. 100).
É o relatório.
Aos 31.10.2019, por volta das 18h00, no “Bonde” do Centro
de Detenção Provisória de Sorocaba, ELYEZER HENRIQUE FRIOLI
MOREIRA, juntamente com outros sentenciados, ao retornar do Fórum,
tentou obstruir as câmeras por alguns instantes, tendo, após, tentado abrir
as algemas, mas como não obteve êxito, acabou por esconder o objeto na
entrada de ar, justificando assim a instauração de Sindicância no 74/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0003761-33.2020.8.26.0521
§
para apuração da prática de falta disciplinar de natureza grave, eis que teria
sido infringido o art. 50, I, da Lei no 7.210/84, concluindo-se pela
ocorrência da falta e sua autoria (fls. 06/77).
Inicialmente, insta consignar que, ao contrário da Apelação
Criminal que é um recurso amplo, o Agravo em Execução devolve à
Instância Superior o reexame da matéria, nos limites das Razões
apresentadas, ou seja, nos exatos termos do inconformismo.
Busca o Agravante sua a absolvição, sustentando a ausência
de provas ou a atipicidade de sua conduta, bem como a impossibilidade de
aplicação de sanção coletiva.
Em que pesem as alegações do Agravante, em momento
algum foi imposta sanção coletiva aos envolvidos na prática da falta
disciplinar de natureza grave, o fato de terem sido 07 os presos punidos
pela prática da falta disciplinar, não quer dizer que a sanção tenha sido
aplicada coletivamente.
A materialidade evidencia-se pelo Comunicado de Evento
(fls. 07/08) e Portaria (fls. 09), assim como pelos demais elementos do
conjunto probatório que confirmam a infração disciplinar.
No que diz respeito à autoria, ao ser ouvido na fase
administrativa, o Agravante afirmou não ter visto nada de anormal no
bonde, sendo que todos os presos permaneceram sentados, não tendo visto
ninguém tentando encobrir as câmeras ou mesmo abrir as algemas (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0003761-33.2020.8.26.0521
§
Os demais sentenciados também negaram a prática da falta
disciplinar, aduzindo que não houve nada de estranho dentro do “bonde”
(fls. 21, 23, 27, 29, 31 e 33).
O Agente de Segurança Penitenciária Adenilson Vieira,
contudo, afirmou que, no dia dos fatos, conduzia os detentos de volta para
a unidade quando viu que um deles tentava cobrir a câmera interna da
viatura com um papel e também tentava abrir sua algema. Ao chegar na
unidade, questionou todos os detentos, tendo eles permanecido silentes
(fls. 34/35).
Sua narrativa foi confirmada pelo Agente de Segurança
Penitenciária Lucas Alexandre T. de Morais (fls. 36/37).
Em que pese a negativa do Agravante, não há nos autos o
menor indício de que os funcionários que relataram os fatos tenham se
unido para faltar com a verdade visando a condenação de um inocente;
nada aponta para um falso testemunho.
Conjunto probatório consistente, a responsabilidade do
Agravante pela prática da falta disciplinar, não pode mesmo ser afastada.
Quanto à atipicidade da conduta, impossível não se reconhecer
a conduta como transgressora, uma vez que ao deixar de mencionar quem
teria se levantado dentro do “bonde” para cobrir a câmera, no mínimo,
concorreu para a prática da falta disciplinar de natureza grave, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0003761-33.2020.8.26.0521
§
na tentativa de burlar a vigilância, o que, à evidência, visava beneficiar a
todos com probabilidade de fuga coletiva.
Ao Agravante cabia observar as regras da Penitenciária,
atendendo às normas padrão estabelecidas, sem praticar faltas
disciplinares, o que não foi observado, razão pela qual deve mesmo ser
reconhecida sua falta disciplinar.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por ELYEZER HENRIQUE FRIOLI
MOREIRA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)